Tribunal: TJDFT
Processo: 0721127-57.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721127-57.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GILSON DE MORAIS BATISTA, RICARDO DANTAS PEREIRA, GERSON DE MENDONCA AGRAVADO: CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA D E S P A C H O Aguarde-se o decurso de prazo para o autor GERSON DE MENDONÇA constituir novo patrono nos autos (IDs 65161851 e 65161855). Caso transcorrido o prazo e não constituído advogado pelo requerente, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador